Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-60.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ATIPICIDADE DA AMEAÇA. TESE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença condenatória de crime de ameaça, no contexto de violência doméstica. A sentença condenou o apelante à pena privativa de liberdade, no regime semiaberto, e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é caso de absolvição do apelante, com base no art. 386, III do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ameaça é delito formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. 3.1 A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima contra quem é dirigida a promessa do mal. 3.2 Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima.
4. Na hipótese, é possível constatar que as graves palavras do acusado alcançaram a ofendida e lhe causaram temor. 4.1. A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram robustamente comprovadas por meio do acervo probatório produzido nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Havendo provas suficientes de que as palavras proferidas pelo réu causaram temor na vítima e comprovada a autoria, não há se falar em absolvição.”